Tribunal: STF
Processo: ARE 1412083
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TÓPICO DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 37, § 14, E 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF E DO TEMA 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ausente tópico devidamente fundamentado quanto à repercussão geral da matéria.



    O agravante ataca a decisão agravada, ao argumento de que existente preliminar de repercussão geral e devido considerar, também, a fundamentação do recurso no mérito. Pontua que “restou demonstrado no recurso extraordinário que a decisão recorrida feriu frontalmente artigo da Carta Magna, bem como súmulas emanadas por esta Douta Corte, quais sejam, artigos 37, § 14º CF e Súmula 6 do STF”.



    Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.



    O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CRIME COMETIDO QUANDO DA ATIVIDADE. CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXCLUSÃO EX OFFICIO A BEM DA DISCIPLINA. POSSIBILIDADE. CONSELHO DE DISCIPLINA. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPRATICABILIDADE. 



    1. Não se vislumbra cerceamento de defesa do direito vindicado no tocante ao pedido de produção de prova pericial e oral quando os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para o deslinde da questão, à luz dos arts. 370 e 371 do CPC. Preliminar rejeitada. 



    2. Consoante o art. 344 do CPC, o réu será considerado revel se não contestar a ação, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Logo, apresentada tempestivamente a contestação, não há se falar em revelia.



    2.1. Ainda que o réu não tivesse impugnado especificamente os fundamentos de fato e de direito expostos na petição inicial, o que, diga-se de passagem, não se verifica no feito, incabível a decretação da revelia em razão da ausência de previsão legal para tanto. O máximo que poderia ocorrer seria o prejuízo quanto à sua defesa. 



    3. Em observância ao princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mesmo tenha havido condenação na esfera penal, é possível a prolação de decisão administrativa, pois uma mesma conduta pode ser classificada, concomitantemente, como ilícito penal, civil e administrativo. 



    4. As praças da Polícia Militar do Distrito Federal, da reserva remunerada ou reformados, podem se submeter ao Conselho de Disciplina quando presumivelmente incapazes de permanecerem na situação de inatividade em que se encontram em razão de condenação por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, a pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, o que poderá acarretar a exclusão do militar a bem da disciplina (arts. 1º, parágrafo único; 2º, III; e 13, IV, a, da Lei nº 6.477/1977; corroborado pelo art. 49, §2º, da Lei nº 7.289/1984). 



    4.1. Não se mostra razoável aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória à luz do princípio da independência ou autonomia entre instâncias, mormente quando é incontroversa a condenação do militar pela prática de conduta criminosa, ainda que reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelo STJ, pois constatada a violação ao pundonor militar. 



    4.2. Consoante disposição legal (art. 66 do CPP, art. 935 do CC e art. 126 da Lei nº 8.112/1990), eventual absolvição criminal terá repercussão na instância administrativa quando a sentença proferida no Juízo criminal negar a existência do fato criminoso ou afastar a sua autoria. Veja-se que eventual prescrição não gera tal efeito. 



    4.3. Em observância aos arts. 87, VI, c/c 112, 113 e 114, todos da Lei nº 7.289/1984, a exclusão do militar a bem da disciplina somente ocorrerá caso o policial esteja no serviço ativo ou, fazendo uma análise sistemática com o art. 23, parágrafo único, da Lei nº 10.486/2002, estiver na inatividade mas houver praticado, quando em atividade, falta punível com a demissão ou exclusão a bem da disciplina, hipótese esta em que será retirado o seu direito de passar à reserva remunerada ou de ser reformado que, consequentemente, acarretará a cassação da sua situação de inatividade. 



    4.3.1. Os princípios da hierarquia e da disciplina, inerentes e basilares da carreira militar (art. 42 da CF), devem ser cumpridos em todas as circunstâncias da vida pelos militares e eventual infração disciplinar extrapola o âmbito individual e influencia de maneira negativa a tropa, além de manchar a imagem da corporação junto à sociedade que deve servir. Assim, a sanção de cassação da situação de inatividade do militar quando do cometimento de delito na atividade tem por finalidade penalizar o transgressor (caráter repressivo da sanção) e dissuadir a tropa de cometer condutas criminosas (caráter preventivo da sanção). 



    5. Considerando que o Conselho de Disciplina instaurado observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o que dispõe o art. 9º da Lei nº 6.477/1977, não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que culminou na exclusão do militar das fileiras da PMDF. 



    6. Apelação desprovida.”



    Rejeitados os embargos de declaração opostos.



    É o relatório.



    Decido.



    Assiste razão ao razão ao agravante.



    A leitura das razões do apelo extremo evidencia formalizado tópico específico quanto à repercussão geral da matéria em exame, razão pela qual torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e passo ao exame do recurso extraordinário com agravo.



    Preenchidos os pressupostos intrínsecos.



    Nada colhe o recurso.



    A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância ordinária, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo nas razões do recurso que ensejou a interposição do apelo extremo. Sobre a questão, forte é a jurisprudência desta Corte no sentido de que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Com efeito, “os embargos de declaração, para fins de prequestionamento, servem para suprir omissão do acórdão recorrido em relação à matéria suscitada no recurso cabível ou nas contrarrazões e não para inovar matéria constitucional não debatida nos autos” (ARE 1.241.248-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.4.2020). Em idêntica linha decisória:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1300990 AgR - segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23.9.2021).



    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    Acresço, à demasia, não incidente o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, o qual requer o prequestionamento a tempo e modo, o que, por óbvio, não alcança a pretensão do prequestionamento por embargos de declaração que inovam a matéria debatida. Nessa linha, ausente omissão sobre tema ao qual o Tribunal estava obrigado a se manifestar, os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. SEQUESTRO DE VALORES INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR HIPOTETICAMENTE A OCORRÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Precedentes. II - Conforme estabelecido no art. 1.025 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração só atendem ao requisito do prequestionamento se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. Precedentes. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. Precedentes. IV - O entendimento da Segunda Turma é no sentido de que o art. 4° da Lei 9.613/1998, na redação dada pela Lei 12.683/2012, é de aplicação imediata, pois revela norma de natureza processual – AC 3.957-AgR/DF, da relatoria do Ministro Teori Zavascki. V - O Superior Tribunal de Justiça, ao prover o recurso especial do Ministério Público Federal, não restabeleceu o sequestro de valores determinado pelo Magistrado de piso. Desse modo, não cabe a esta Corte apreciar se hipoteticamente estariam ou não presentes, no caso sob exame, as condições para a adoção de medidas assecuratórias estabelecidas na Lei 9.613/1998. VI - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1239351 AgR-segundo, Rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 15.5.2020).



    Tampouco prospera a insurgência pelo prisma do inciso  XXXV do art. 5º da Constituição, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, pela recusa do Tribunal local em apreciar a suposta violação do art. 37, § 14, da Constituição nos embargos de declaração, dada a inovação recursal. O Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão ao exame do RE 956.302, paradigma do Tema nº 895 da Repercussão Geral, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016, verbis:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Mesmo que superados os óbices, adotar compreensão diversa daquela encampada pela Corte de origem quanto à regularidade da exclusão do recorrente dos quadros da Polícia Militar do Distrito Federal, demandaria, além do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o prévio exame da legislação aplicada à espécie, a tornar meramente reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Por pertinente à hipótese, cito os seguintes os julgados:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, X, XII, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame minucioso de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito (RE 956.302-RG, Tema nº 895), do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660). 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.401.795-AgR, de minha Relatoria (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 01.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente